Tribunal: TJDFT
Processo: 0751452-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO. SUBSIDIÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE AERONAVE. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA. DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente para determinar o bloqueio de aeronave, impedindo qualquer alteração de registro, transferência de propriedade, oneração ou baixa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos legais para concessão da tutela cautelar antecedente, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de incompetência não pode ser conhecida quando não foi objeto de análise ou manifestação pelo magistrado a quo na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Pedido subsidiário resta prejudicado por ausência de interesse recursal quando decisão judicial posterior já esclarece que a medida cautelar possui o alcance pretendido pelo agravante, sem afetar direitos essenciais da parte demandada.
5. A tutela cautelar antecedente exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
6. A cognição sumária própria das tutelas provisórias permite ao magistrado analisar a documentação apresentada e verificar a relevância dos fundamentos e a idoneidade probatória.
7. O periculum in mora caracteriza-se pelo risco concreto de frustração do resultado útil do processo, justificando a adoção de medidas acautelatórias.
8. Questões controvertidas sobre vícios documentais demandam instrução probatória aprofundada, não sendo suficientes para afastar a probabilidade do direito em cognição sumária.
9. As medidas cautelares devem observar o princípio da proporcionalidade, sendo adequadas ao fim colimado e passíveis de revisão mediante alteração das circunstâncias fáticas.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A tutela cautelar antecedente deve ser mantida quando presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, observando-se o princípio da proporcionalidade. Preliminar de incompetência não analisada pelo juízo a quo não pode ser conhecida em sede recursal, sob pena de supressão de instância "
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.